Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-38.2024.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 965 - RE n. 1.039.644/SC.
Nega-se provimento ao recurso.